Tribunal: TJDFT
Processo: 0759609-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de Alimentos. Preliminar de Ilegitimidade. Rejeitada. Incapacidade de Ex-conjuge e Genitora Idosa de Prover o Próprio sustento. Idade Avançada. Análise do Binômio Necessidade-Possibilidade. Capacidade Contributiva dos Alimentantes. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de alimentos formulado por pessoa idosa contra seu ex-cônjuge e filhos maiores de idade.
II. Questão em discussão
2. Preliminar de Ilegitimidade passiva do ex-cônjuge.
3. Verificar se a Autora faz jus aos alimentos pleiteados; se o valor arbitrado é legítimo e se a obrigação deve ser temporária ou por prazo indeterminado.
III. Razões de decidir
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, em face da preclusão da matéria, já examinada em sede de Agravo de Instrumento.
5. Conforme o art. 1.694 do Código Civil, “podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.”
6. O princípio constitucional da solidariedade é a base do dever jurídico da mútua assistência entre familiares, cônjuges e inclusive ex-cônjuges. Havendo provas de que a parte autora necessita dos alimentos, o dever de prestá-los se impõe.
7. Excepcionalmente, em caso de alimentada idosa e sem boas condições de saúde, a pensão alimentícia pode ser fixada por prazo indeterminado, haja vista a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho.
8. O valor dos alimentos fixados pelo magistrado de origem está compatível com a prova dos autos, não havendo elementos que permitam reduzir para patamar ainda mais baixo, sob pena de o valor se tornar irrisório em relação às necessidades da Autora.
IV. Dispositivo
9. Recurso do Réu N. A. D. R. conhecido em parte, e, nessa extensão, desprovimento. Recurso dos demais réus desprovidos.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694 do Código Civil.